Tribunal: TJSP
Processo: 0001432-98.2021.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor. Nova insurgência quanto ao prequestionamento. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Desnecessidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor. Nova insurgência quanto ao prequestionamento. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Desnecessidade de pronunciamento específico sobre os dispositivos legais prequestionados. Entendimento do STJ. Recurso rejeitado.